Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-20.2021.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012353-20.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. V. P. - CPF: 113.134.421-94 (APELANTE), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVOS TÉCNICOS.

APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. NÃO SE DESINCUMBIU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. EVIDENCIADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de relação de consumo, cabia à prestadora de serviço o ônus da prova, porém não se desincumbiu.

Os autores comprovaram os cancelamentos dos voos, o que lhe causou dano moral, pois tiveram que fazer o percurso de carro.

O valor da indenização deve ser adequado aos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012353-20.2021.8.11.0013 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE:

L. V. P. representado por seu pai César Possamai

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
L. V. P. representado por seu pai César Possamai
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de reparação de dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (id. 1999982180).

A apelante,
L. V. P. representado por seu pai César Possamai,
faz uma síntese dos fatos, alega que seu voo deveria sair de Sorriso/MT em 18/11/2021 às 14h10min, com chegada em

Cuiabá/MT às 15h20min, oportunidade em que acompanharia o nascimento de seus irmãos trigêmeos, porém o voo foi cancelado e realocado para o dia seguinte e novamente cancelado.

Afirma que seus irmãos nasceram em 18/11/2021 e não esteve presente no momento, em razão da falha na prestação de serviço da apelada, e ainda teve que ir de carro com seu pai para Cuiabá.

Aduz que a sentença está em dissonância com as provas existentes nos autos, pois comprovou o cancelamento dos dois voos.

Já apelada

não fez prova a respeito da alteração de malha aérea.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A apelada, em contrarrazões, informa que os voos sofreram reacomodações devido a ajustes na malha aérea, e que o apelante não aceitou, motivou pelo qual procedeu o reembolso dos valores.

Refuta a alegação de falha na prestação do serviço, e ao final pugna pela manutenção da sentença.

O parecer do Ministério Público é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de
ação de reparação de dano moral proposta pelo apelante contra a apelada, sob o argumento de ter adquirido passagem aérea saindo de Sorriso (SMT) – 18/11/2021, às 14h10min, com destino a Cuiabá (CGB) – 18/11/2021, às 15h20min, que foi cancelado por motivos técnicos e operacionais, havendo a reacomodação dos passageiros em outro voo tão somente no dia seguinte saindo de Sorriso (SMT) – 19/11/2021, às 14h10min, com destino a Cuiabá (CGB) – 19/11/2021 às 15h20min, todavia, o referido voo também foi cancelado, motivo pelo qual realizou o percurso de carro, com seu genitor para a cidade de Cuiabá/MT, para acompanhar o nascimento dos seus irmãos.

A apelada contestou a ação, alegando que por motivos técnicos de ajuste da malha aérea o voo foi cancelado, e refutou o pedido de reparação da dano moral.

Após contestação e impugnação, sobreveio a sentença objeto do recurso.

A apelada afirma não ter praticado nenhum ato ilícito capaz de gerar qualquer tipo de indenização, uma vez que o cancelamento dos voos se deu por problemas técnicos, qual seja ajuste de malha aérea, por isso a sentença deve ser mantida.

Acerca do dever de indenizar, incontroverso nos autos que houve a negativa de embarque na data do voo adquirido junto à apelada em duas oportunidades, sob a mesma justificativa, ajuste na malha aérea, porém, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

A relação entre as partes é de consumo, e nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabe à apelante, prestadora de serviço, o ônus da prova, porém não o fez.

Dessa forma, evidente a falha na prestação de serviço, pois inequívoco os cancelamentos dos voos do autor, que por certo superam o mero dissabor, pois, além de ter sua programação alterada, teve que fazer o trajeto de carro.

Com isso, evidenciados os danos alegados e demonstrada a responsabilidade da requerida pelos mesmos, que importa no dever de reparar o dano. Ademais, os transportadores estão sujeitos aos horários e itinerários previstos, devendo zelar para que o passageiro chegue incólume no destino, sob pena de perdas e danos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a Teoria da Responsabilidade Objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, bastando o consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

O serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão ao demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

O apelante comprovou os cancelamentos dos voos em duas oportunidades, sendo assim a falha inequívoca na prestação dos serviços por parte da apelada.

Dessa forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser deferida a reparação do dano moral.

O caso retrata dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos ofendidos. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1343758/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. TRANSPORTE
AÉREO
. VIAGEM INTERNACIONAL. LUA DE MEL.
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM
. 72H SEM OS ITENS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DAS
COMPANHIAS

AÉREAS
DEMANDADAS.
DANO

MORAL
RECONHECIDO NA ORIGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO NA ORIGEM, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORRÉ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE SUA QUOTA PARTE, ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009245333, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 16-09-2020)

Acerca do valor da condenação, no arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação à vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta, ainda, que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser no valor de

R$5.000,00 (cinco

mil reais), por ser o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes,

montante esse que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configurar enriquecimento ilícito ao autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos inicias, e condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024